Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-32.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706716-32.2025.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO LUIZ ARAUJO MENEGAZ APELADO: ELIZANGELA JAINES D E S P A C H O Apelação interposta por Leandro Luiz Araújo Menegaz (exequente) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, que extinguiu o cumprimento de sentença movido contra Elizangela Jaines, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, ao fundamento de que o cumprimento deveria tramitar nos autos principais do processo no 0019324-21.2016.8.07.0009. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob a fundamentação de dispensa nos termos da Lei n.o 15.109/2025. Pois bem. Inquestionável que nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo (CPC, art. 82, § 3o, incluído pela Lei n.o 15.109/2025). No caso concreto, nutro a concepção jurídica de que o referido dispositivo legal versa, tão somente, com relação à antecipação de recolhimento das custas iniciais da ação de cobrança, execuções e processo em fase de cumprimento de sentença de honorários de advocatícios, tendo em vista que a norma processual incluída pela Lei n.o 15.109/2025 não faz qualquer menção ao preparo recursal, o qual apresenta natureza jurídica diversa das custas iniciais, cujas isenções estão previstas no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Por isso, a norma inserida pelo §3o do art. 82 do Código de Processo Civil, conforme alteração promovida pela Lei n.o 15.109/2025, não exime o recorrente do pagamento do preparo recursal, mesmo em demandas relativas a honorários advocatícios, uma vez que a dispensa prevista se limita ao adiantamento das custas processuais no momento da propositura da ação ou deflagração da fase de cumprimento de sentença. (TJDFT, Segunda Turma Cível, processo n.o 0733103-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, decisão monocrática de 20.08.2025). Assim, indefiro o pedido de dispensa do preparo recursal. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator